Tribunal: TJDFT
Processo: 0025822-60.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. ARROLAMENTO COMUM. HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE PARTILHA. PRÉVIA QUITAÇÃO DE TRIBUTOS. NECESSIDADE. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. APURAÇÃO DO SUPOSTO TRIBUTO DEVIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
1. Não se amoldando a situação a qualquer das hipóteses previstas nos incisos do parágrafo primeiro do artigo 1.012, do CPC, impõe-se a observância da regra do caput do referido dispositivo legal, a dizer que a apelação terá efeito suspensivo, sendo, a rigor, desnecessário formular qualquer pedido nesse sentido, o que torna igualmente desnecessário qualquer pronunciamento judicial acerca da concessão de efeito suspensivo, com base no § 3o desse dispositivo legal. Logo, o presente apelo deve ser processado com efeito suspensivo ope legis.
2. Nos casos em que a herança for de pequeno valor, ou seja, igual ou inferior a mil (1.000) salários-mínimos, o inventário proceder-se-á obrigatoriamente sob o rito do arrolamento comum (arts. 664, 665 e 667, do CPC). Assim, nos termos do art. 664, § 5o, do CPC, a expedição do formal de partilha deve ser precedida da quitação dos tributos relativos aos bens do espólio.
3. Apelo provido.